Tribunal: STF
Processo: RE 1393332
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADA EM DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. ART. 37, § 5º, DA LEI MAIOR. PRESCRITIBILIDADE. TEMA Nº 899. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a União.



    A recorrente sustenta inexistente decadência ou prescrição para a Administração proceder à devolução ao Erário. Assevera que “o acórdão recorrido, ao assentar o entendimento de que como se trata de dano ao erário não decorrente de improbidade administrativa, incide na espécie o prazo prescricional quinquenal, e não a regra do art. 37, § 5º, da Constituição, acabou violando esse dispositivo”. Alega que “a norma em questão não faz nenhuma distinção entre dano causado ao erário pela prática de ato de improbidade ou não”. Requer “o conhecimento e a suspensão do processo por força da Repercussão Geral já reconhecida e, ao final, o provimento do presente recurso, a fim de afastar a prescrição quinquenal, reconhecendo-se a imprescritibilidade da pretensão ressarcitória”. Aparelhado o recurso na violação do art. 37, § 5º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que reconheceu a decadência da pretensão de ressarcimento ao Erário fundada em débitos apurados em processo de Tomada de Contas Especial, julgado pelo Tribunal de Contas da União, quando transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos. O acórdão está assim fundamentado:



    “Na hipótese, os embargantes foram condenados ao pagamento do valor de R$ 623.823,72(seiscentos e vinte e três mil oitocentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos), atualizado até 26/09/2011, relativo ao acórdão nº 851/2011 - TCU- Plenário, preferido em 06/04/2011 (Evento 1 - PROCADM3), nos autos do processo de tomada de Contas Especial (TC 024.914/2009-4, ajuizado em 21/10/2009, onde os embargantes foram condenados a ressarcir aos cofres do Tesouro Nacional, além do referido valor, a multa de R$20.000,00 (vinte mil reais), atualizada monetariamente. Compulsando os autos da ação de execução nº5002997- 40.2014.404.7107, verifica-se que o valor histórico data do ano de 2001 e a Tomada de Contas Especial foi instaurada pelo Tribunal de Contas da União em 21/10/2009 (evento 16 - EXTR2), Importa salientar que não consta dos autos a data em que a embargante prestou contas. 



    No entanto, a informação prestada pela embargante de que as contas haviam sido aprovadas pelo órgão financiador no ano 2002, não foi contestada pela União. 



    Desta feita, considerando que o prazo para a embargante prestar contas se deu em meados do ano de 2002, momento em que nasceu o direito da União em exercer seu poder fiscalizatório, e o TCU iniciou a apuração dos fatos apenas em 21/10/2009, transcorreram mais de cinco anos entre os referidos marcos, de modo que deve ser reconhecida a decadência do direito fiscalizatório/punitivo da União, bem como a invalidade do título executivo que embasa a execução nº 5002797-40.2014.4.04.7107, ora embargada.” 



    Transcrevo a ementa do julgado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. CF/88, ART. 37, § 5º. DANO QUE NÃO DECORRE DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRAZO QUINQUENAL. 1. A posição que melhor se harmoniza com o sistema constitucional é a de que a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, prevista no art. 37, § 5º, da Lei Fundamental, deve ser compreendida restritivamente. 2. A imprescritibilidade da ação de ressarcimento prevista no texto da Constituição dirige-se exatamente àqueles atos ilícitos prejudiciais ao erário para os quais o constituinte, no mencionado art. 37, § 5º, determinou ao legislador ordinário que definisse os prazos prescricionais. 3. Não configurado ato de improbidade administrativa ou ilícito penal e inexistindo prazo específico definido em lei, o prazo prescricional aplicável é o de cinco anos, de largo emprego no Direito Administrativo, e em respeito aos princípios da isonomia e simetria.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (Tese nº 899), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da ‘prescritibilidade de ações de ressarcimento’, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (RE 636886, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 24.6.2020).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora